Tribunal: STM
Processo: 7000004-83.2024.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 216, § 2º, DO CPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. INJÚRIA RACIAL. DOLO DE INJURIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Em observância ao princípio da especialidade, em que a norma especial (Código Penal Militar) deve prevalecer sobre a norma geral (legislação penal comum), deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo MPM de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 216, § 2º, do CPM. Dessa forma, com a previsão da injúria qualificada no CPM, é afastada a aplicação do disposto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 no âmbito penal castrense. Para a caracterização do crime descrito no § 2º do art. 216 do CPM, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do sujeito de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo a sua dignidade ou o decoro. Ainda que inadequada a expressão proferida pelo apelado, não restou demonstrado o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima em razão da raça e/ou cor, devendo ser mantida a absolvição. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-83.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: AUGUSTO CÉSAR FAUSTINO GALDINO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FLAVIO ZASLAVSKY (OAB RS078442)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
29/05/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 08/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ART.
216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
O PRESIDENTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, MANTENDO-SE, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E CELSO LUIZ
NAZARETH CONHECIAM E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
REFORMAVAM A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAVAM O PRIMEIRO-
SARGENTO DO EXÉRCITO AUGUSTO CÉSAR FAUSTINO GALDINO, COMO
INCURSO NO ART. 216, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO, COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
18/06/2025, 17:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721748900358678401075495879476&evento=72174...
1/2

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
18/06/2025, 17:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721748900358678401075495879476&evento=72174...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-83.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: AUGUSTO CÉSAR FAUSTINO GALDINO (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO
INCIDENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 216, § 2º, DO CPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. INJÚRIA
RACIAL. DOLO DE INJURIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVAS
INSUFICIENTES
PARA
A
CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
Em observância ao princípio da especialidade, em que a norma especial
(Código Penal Militar) deve prevalecer sobre a norma geral (legislação penal
comum), deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo MPM de declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 216, § 2º, do CPM.
Dessa forma, com a previsão da injúria qualificada no CPM, é afastada a
aplicação do disposto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 no âmbito penal
castrense.
Para a caracterização do crime descrito no § 2º do art. 216 do CPM, deve estar
presente o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o animus injuriandi, que
consiste na intenção do sujeito de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo
a sua dignidade ou o decoro.
Ainda que inadequada a expressão proferida pelo apelado, não restou
demonstrado o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima em razão
da raça e/ou cor, devendo ser mantida a absolvição.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro Artur
Vidigal de Oliveira, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em conhecer do apelo ministerial e em rejeitar a preliminar ministerial de
inconstitucionalidade do § 2º do art. 216 do Código Penal Militar, por falta de amparo legal;
em seguida, no mérito, por maioria, em negar provimento ao apelo, mantendo, na íntegra, a
sentença recorrida.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
1/17

Brasília, 29 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria, julgou IMPROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal e absolveu o acusado ACFG da prática do crime de injúria racial, previsto no art. 2º-A,
c/c o art. 20-B, ambos da Lei nº 7.716/1989, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar.
Narra a denúncia (evento 1, INIC1, da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103)
que:
[...] em 28 de setembro de 2023, por volta das 11h30min, em frente ao Hotel de Trânsito de
Oficiais do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre-RS, o 1º Sargento do Exército Brasileiro
ACFG, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a honra subjetiva do Sd EV JGNPS,
praticando injúria racial, ato tipificado como racismo, a partir do advento da Lei nº 14.532,
de 11 de janeiro de 2023, utilizando-se de expressão depreciativa em relação à raça e à cor da
vítima, ao proferir a seguinte frase "Aquele soldado [referindo-se ao Soldado GB] está
pensando na morte da bezerra. Tem que pegar um preto desses e cagar de pau”.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, em razão de um almoço com autoridades que estava
sendo realizado no Hotel de Trânsito, o Subtenente Gilmar Souza Dantas, na condição de
auxiliar do Oficial de Segurança Orgânica, designou os Soldados João Víctor da Silva
Machado e Léo Araújo Corrêa para reforçarem a segurança na porta principal do Hotel de
Trânsito e o Soldado JGNPS para reforçar a segurança no estacionamento próximo ao HT.
Consta dos autos que, por volta das 11h30min, o Soldado JGNPS estava na esquina do Hotel
de Trânsito, olhando para a direção do estacionamento das motos em frente ao Museu Militar
do CMS, quando o 1º Sargento ACFG, vindo da Rua Padre Thomé, segurando um fardamento
e um celular, questionou ao Soldado se estava tudo certo, o qual respondeu afirmativamente,
inclusive prestando a continência regulamentar.
O 1º Sargento ACFG prosseguiu seu percurso em direção ao Hotel de Trânsito, onde era o
encarregado da montagem do sistema de som da atividade que se iniciaria, passando ao lado
dos Soldados João Víctor da Silva Machado e Léo Araújo Corrêa, quando proferiu a seguinte
frase: “Aquele soldado [referindo-se ao Soldado GB] está pensando na morte da bezerra. Tem
que pegar um preto desses e cagar de pau”.
Consta dos autos que os Soldados João Víctor da Silva Machado e Léo Araújo Corrêa
comunicaram o ocorrido ao Soldado JGNPS, que não tinha ouvido a ofensa proferida em
relação à sua pessoa, tendo, posteriormente, o fato sido relatado ao Cabo Matheus Ribeiro de
Oliveira, que estava de serviço de Cabo da Patrulha Auxiliar, o qual repassou o ocorrido ao
Subtenente Gilmar Souza Dantas.
Após o almoço, o Subtenente Gilmar acionou o Cabo Matheus Ribeiro para levar os Soldados
à sua sala para verem as imagens das câmeras de segurança, os quais reconheceram o 1º
Sargento ACFG como o militar que proferiu as palavras ofensivas em relação à cor da pele do
Soldado GB.
As imagens das câmeras de segurança não foram preservadas.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
2/17

A ofensa racial foi presenciada pelos Soldados João Víctor da Silva Machado (Evento 1, Doc.
2, fls. 44-45) e Léo Araújo Corrêa (Evento 1, Doc. 2, fls. 42-43), militares do 3° Batalhão de
Polícia do Exército.
Em assim agindo, de maneira livre e consciente, com animus injuriandi, o 1º Sargento ACFG,
ao referir-se ao Soldado JGNPS como "Tem que pegar um preto desses e cagar de pau”,
praticou o delito previsto no artigo 2º-A, c/c art. 20-B, tudo da Lei nº 7.716/1989. [...] (Grifo
no original).
Ao final, o MPM requereu a intimação do Soldado JGNPS, ora ofendido, para
que informasse se constituiria advogado ou se pretendia ser assistido pela DPU, tendo em
vista o disposto no art. 20-D, da Lei nº 7.716/89.
Foram juntados aos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000356-
75.2023.7.03.0103, dentre outros, os seguintes documentos:
Termo de Inquirição da Testemunha Soldado Léo Araujo Corrêa (evento 1, ANEXO2,
fls. 42/43);
Termo de Inquirição da Testemunha Soldado João Víctor da Silva Machado (evento 1,
ANEXO2, fls. 44/45);
Termo de Inquirição da Testemunha Cabo Matheus Ribeiro de Oliveira (evento 1,
ANEXO2, fls. 46/48);
Termo de Inquirição da Testemunha Subtenente Gilmar Souza Dantas Filho (evento 1,
ANEXO2, fls. 49/50);
Termo de Inquirição do Ofendido Soldado JGNPS (evento 1, ANEXO2, fls. 51/52);
Interrogatório do indiciado - 1º Sargento de Infantaria ACFG (evento 1, ANEXO2, fls.
57/59); e
Relatório do IPM (evento 1, ANEXO2, fls. 61/68).
A Exordial acusatória foi recebida em 8/1/2024 (evento 1, RECDEN2, da APM
nº 7000004-83.2024.7.03.0103) e o réu foi devidamente citado em 18/1/2024 (evento 22,
CERT1, da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
Logo após, o acusado apresentou resposta à acusação, nos termos dos arts. 396
e 396-A do Código de Processo Penal, ocasião em que pleiteou, em preliminar, o afastamento
da aplicação do art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, por entender que devem incidir, ao caso, as
disposições do art. 216, § 2º, do Código Penal Militar. Além disso, negou a prática da conduta
delitiva, requereu diligências, arrolou testemunhas e juntou documentos (evento 33 da APM
nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
Quanto à preliminar arguida, o juízo de primeiro grau proferiu despacho
afirmando que “não é o momento processual adequado para apreciação do requerimento,
uma vez que o réu se defende dos fatos e não da tipificação jurídica a ele atribuída na
denúncia.” Assim, deixou para analisar a preliminar no momento que proferir a sentença
(evento 36 da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
3/17

Em 18/3/2024, foram colhidos os depoimentos do ofendido Sd EV JGNPS, das
testemunhas arroladas na denúncia (ST Reserva Gilmar Souza Dantas Filho, Cb Matheus
Ribeiro de Oliveira, Sd João Víctor da Silva Machado e Sd Léo Araújo Corrêa) e das
testemunhas arroladas pela defesa (Cel Alexandre Sobral Lobo Rodrigues, Cel Cristiano
Teixeira da Rosa, Cel Eugênio de Cássio da Silva Wisniewski, 2º Sgt Eusli Pereira Costa, 3º
Sgt Lúrian Pereira Athaide e Sd Gean Lucca Nogara Guimaraes). No mesmo ato, o acusado
foi qualificado e interrogado (eventos 86, 87 e 88 da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
Na ocasião, tendo em vista a exigência constante no art. 20-D, da Lei nº
7.716/89, de assistência qualificada às vítimas de racismo – que não se confunde com a
assistência de acusação e está prevista dentre as funções institucionais da Defensoria Pública
(art. 4º, XVIII, da LC 80/94) –, a DPU passou a representar o ofendido.
Ainda em audiência, a DPU requereu o ingresso no feito na qualidade de
assistente de acusação e o MPM não se opôs a esta atuação, sendo tal fato consignado na ata
de audiência (evento 88 da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
Por fim, o MPM renunciou ao prazo para diligências complementares e os autos
seguiram, na forma do art. 427 do CPPM, para a DPU, que atua nos interesses do ofendido, e
para a defesa.
Foram juntadas as fichas disciplinares dos Soldados JGNPS, João Víctor da
Silva Machado e Léo Araújo Corrêa, encaminhadas pelo 3º BPE (evento 92 da APM nº
7000004-83.2024.7.03.0103).
Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa nada requereu e a DPU juntou a
Ocorrência Policial nº 17838/2023/100805 (eventos 94 e 95 da APM nº 7000004-
83.2024.7.03.0103).
Logo após, o juiz a quo determinou a abertura de vista, sucessivamente, à
acusação e à defesa, pelo prazo de 8 (oito) dias para apresentação das Alegações Escritas, nos
termos do art. 428 do CPPM (evento 97 da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
O MPM apresentou suas Alegações Escritas (evento 105 da APM nº 7000004-
83.2024.7.03.0103), conforme dispõe o art. 428 do Código de Processo Penal Militar,
pugnando pela condenação do acusado à pena do art. 2º-A c/c o art. 20- B, ambos da Lei nº
7.716/89, por entender que o art. 216, § 2º, do CPM é inconstitucional.
Em seguida, a DPU, na qualidade de assistente de acusação, manifestou ciência
de todo o processo (evento 108 da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
Por sua vez, a Defesa do acusado ofertou as suas Alegações Escritas (evento
113 da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103), ocasião em que pugnou pela absolvição do réu,
com fulcro no art. 439, alíneas “a” e “e”, do CPPM. Alternativamente, requereu o
afastamento da incidência do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, com a consequente aplicação do
art. 216, § 2º, do Código Penal Militar.
Nesse ínterim, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, por maioria, julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado
ACFG da acusação de prática do crime de injúria racial (art. 2º-A, c/c o art. 20-B, ambos da
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
4/17

Lei nº 7.716/1989), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
A Sentença foi publicada no dia 12/8/2024.
Inconformado com a absolvição, o MPM interpôs recurso de apelação em
15/8/2024 (eventos 151 e 161 da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
Houve a certificação do trânsito em julgado para a Defesa (evento 158 da APM
nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
Em suas Razões (evento 161, RAZAPELCRIM2, da APM nº 7000004-
83.2024.7.03.0103), o MPM afirma que esta Corte deve declarar, de forma incidental, a
inconstitucionalidade do § 2º do art. 216 do CPM e que a conduta do apelado precisa ser
analisada com base no disposto no art. 2º-A c/c o art. 20-B da Lei nº 7.716/89.
Em seguida, suscita algumas violações constitucionais que especifica para fins
de prequestionamento, quais sejam: art. 3º, inciso IV, art. 4º, inciso VIII, e art. 5º, incisos XLI
e XLII, todos da Constituição Federal de 1988, e violação ao princípio constitucional que
veda a proteção deficiente.
O Órgão Ministerial esclarece também que aplicar o § 2º do art. 216 do CPM
“afronta os artigos 4º, 7º e 10 da Convenção Interamericana contra o Racismo, a
Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, promulgada pelo Decreto
10.932, de 10.01.2022”.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, para condenar o apelado nas
sanções do artigo 2º-A c/c o art. 20-B, ambos da Lei nº 7.716/1989, com a redação dada pela
Lei nº 14.532/2023.
No mesmo sentido, a DPU, nos interesses do ofendido, ao se manifestar sobre o
presente recurso, demonstrou todas as provas produzidas nos autos e requereu o “provimento
das razões ministeriais para garantir a devida reparação à vítima e o cumprimento das
obrigações do Brasil no enfrentamento da discriminação racial, tanto no âmbito interno
quanto internacional.” (evento 164 da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
A Defesa, em Contrarrazões, requer o desprovimento do Recurso, com a
manutenção da Sentença absolutória. Em caso de procedência da ação penal, pleiteia o
afastamento da incidência do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 e a aplicação do art. 216, § 2º, do
CPM (evento 167 da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação ao apelado
(evento 8 da Apelação Criminal nº 7000004-83.2024.7.03.0103).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Maria de
Lourdes Souza Gouveia, Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo (evento 13 da Apelação Criminal nº 7000004-
83.2024.7.03.0103).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
5/17

É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença, por esse motivo deve ser conhecido.

DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ART. 216 DO CPM
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Em suas razões recursais, o MPM requer seja declarada, de forma incidental, a
inconstitucionalidade do § 2º do art. 216 do CPM. Para tanto, aduz que “a Lei nº
14.688/2023, ao inserir o § 2º do art. 216, do CPM, apenou crime militar de injúria racial de
forma menos gravosa que prevista no artigo 2º-A, da Lei nº 7.716/1989, inserido pela Lei nº
14.532/2023.”
Acrescenta, ainda, que “a proteção prevista § 2º do art. 216 do CPM passa a
ser deficiente, quando comparada à proteção dispensada pelo 2º-A da Lei nº 7.716/1989, o
que é vedado pelo legislador constitucional.”
Com efeito, em 11 de janeiro de 2023, foi publicada a Lei nº 14.532, que alterou
a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei do Crime Racial), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal). Dentre as modificações, houve a inclusão dos arts. 2º-
A e 20-B na Lei nº 7.716/89, com a tipificação da injúria racial como racismo, e a previsão de
uma pena mais gravosa, in verbis:
Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor,
etnia ou procedência nacional.
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
[...]
“Art. 20-B. Os crimes previstos nos arts. 2º-A e 20 desta Lei terão as penas aumentadas de 1/3
(um terço) até a metade, quando praticados por funcionário público, conforme definição
prevista no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), no exercício de
suas funções ou a pretexto de exercê-las. (Grifo nosso).
Alguns meses depois, em 20 de setembro de 2023, foi publicada a Lei nº
14.688, que incluiu o § 2º ao art. 216 do CPM, para prever o crime militar de injúria
qualificada pela utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem, à
orientação sexual ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, com pena de 1 (um) a 3
(três) anos de reclusão.
Diante disso, em 1º/12/2023, a Procuradoria-Geral da República ajuizou a ação
direta de inconstitucionalidade nº 7547, em face do § 2º do art. 216 do Código Penal Militar
(injúria qualificada), incluído pela Lei nº 14.688/2023. A ADI está conclusa ao Relator e tem
por objetivo a procedência do pedido para:
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
6/17

[...] declarar a inconstitucionalidade das expressões “a raça”, “a cor”, “a etnia”, “a
origem” e “a orientação sexual”, contidas no § 2º do art. 216 do Código Penal Militar, com a
redação conferida pela Lei 14.688/2023, de modo que o tipo penal resultante tenha preceito
primário idêntico ao inscrito no art. 140, § 3º, do Código Penal e mesma faixa de apenamento,
e que as elementares declaradas inconstitucionais sejam abarcadas pelo tipo penal inscrito no
art. 2-A da Lei 7.716/1989, com redação dada pela Lei 14.532/2023, nos termos do disposto
no art. 9º, II, do Código Penal Militar, na redação conferida pela Lei 13.491/2017, e por força
do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MI 4.733-ED/DF (Tribunal
Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.9.2023).
Caso eventualmente se entenda que a declaração de inconstitucionalidade das expressões
acima referidas resultará na criação de tipo penal não previsto e desejado pelo legislador,
com atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, requer, subsidiariamente, a
declaração de inconstitucionalidade de todo o § 2º do art. 216 do Código Penal Militar, de
modo que as condutas nele descritas fiquem abarcadas pelos tipos inscritos no art. 140, § 3º,
do Código Penal, e no art. 2-A da Lei 7.716/1989, com a redação dada pela Lei 14.532/2023,
nos termos do art. 9º, II, do Código Penal Militar, com redação dada pela Lei 13.491/2017, e
por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MI 4.733-ED/DF
(Tribunal
Pleno,
Rel.
Min.
Edson
Fachin,
DJe
de
11.09.2023).
(https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcess
oEletronico.jsf?seqobjetoincidente=6807513. Acesso em 14/02/25.)
A mencionada ADI não deferiu medida cautelar para suspensão da eficácia dos
dispositivos da Lei nº 14.688/2023, “o que a toda evidência aponta, por ora, até que haja
decisão em sentido contrário, para a plena constitucionalidade do § 2º do art. 216 do CPM”,
conforme afirmado pela PGJM (evento 13).
Soma-se a isso o fato de que o princípio da especialidade inerente à Justiça
Militar da União torna inviável a aplicação do artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989, pois, até o
presente momento, a disposição contida no § 2º do art. 216 do CPM permanece eficaz, sem
qualquer declaração de sua inconstitucionalidade, além de ser posterior à redação contida no
art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, mesmo com a alteração promovida pela Lei nº 14.532/2023.
Nesse ínterim, ao defender a aplicação do § 2º do art. 216 do CPM aos militares
que praticam a injúria qualificada pelos elementos de raça, cor, etnia e origem, o doutrinador
Luiz Paulo Spinola afirma que:
[...] quando se tratar de crime militar será o caso de injúria qualificada previsto no Código
Penal Militar, afinal de contas a lei penal militar contém previsão específica (princípio da
especialidade) e a previsão decorre da Lei n. 14.688/2023, que é posterior à Lei n.
14.532/2023 que alterou a Lei de Racismo para incluir o art. 2º-A, mas ainda assim manteve a
previsão da injúria qualificada, razão pela qual não é o caso de se recorrer à Lei n.
7.716/1989. [...] (FOUREAUX, Rodrigo; SPINOLA, Luiz Paulo. Minirreforma do Código
Penal Militar e da Lei de Crimes Hediondos: Lei n. 14.688/2023 Comentada. São Paulo:
Editora JusPodivm, 2024. p. 536)
Assim, como há dispositivo tipificando a injúria qualificada no CPM, este deve
ser aplicado ao caso em análise. Ao tratar do princípio da especialidade, Cezar Roberto
Bitencourt esclarece que:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral [...]. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso, deve
precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis in
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
7/17

idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode ser
estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto das
leis que definem o mesmo fato. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal:
Parte Geral 1. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2012. p. 248)
Desse modo, por força do princípio da especialidade, em que a norma especial
(Código Penal Militar) deve prevalecer sobre norma geral (legislação penal comum), não
deve ser aplicado o art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 no âmbito penal castrense, pois há previsão
normativa da injúria qualificada no Código Penal Militar.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de arguição incidental de
inconstitucionalidade do § 2º do art. 216 do Código Penal Militar apresentada pelo Ministério
Público Militar.

MÉRITO
No mérito, o Ministério Público Militar insurge contra a absolvição do apelado
do crime de injúria racial (art. 2º-A c/c o art. 20-B, ambos da Lei nº 7.716/1989), definida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria
(3X2), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ou seja, por entender que não existe
prova suficiente para a condenação.
ACFG foi denunciado por ter injuriado o SD EV JGNPS, ofendendo-lhe a
dignidade e o decoro, sendo a injúria consistente na utilização de elementos referentes à raça
e à cor do ofendido, nos seguintes termos: “Aquele soldado [referindo-se ao Soldado GN]
está pensando na morte da bezerra. Tem que pegar um preto desses e cagar de pau”.
O ofendido ex-Sd JGNPS, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que (evento 86,
VIDEO2, da APM nº 7000004-83.2024.7.03.0103):
[...] Juíza federal: O senhor ouviu a leitura da denúncia? Eu gostaria que o senhor me
dissesse se é verdadeiro esse fato que tá narrado ali.
Ofendido: Eu não escutei.
Juíza federal: Não?
Ofendido: Não escutei.
Juíza federal: Ah, o senhor não escutou a ofensa?
Ofendido: Isso.
Juíza federal: Tá, mas o senhor estava de serviço lá perto do estacionamento do hotel de
trânsito, é isso?
Ofendido: Sim.
Juíza federal: E aí o sargento Galdino passou pelo senhor, falou com o senhor?
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
8/17

Ofendido: Sim, ele perguntou se eu estava bem, daí eu prestei continência e falei “sim
senhor”. [...]
Juíza federal: E aí depois como é que o senhor tomou conhecimento da suposta ofensa?
Ofendido: No caso, os dois militares que estavam fazendo segurança no hotel de trânsito
vieram falar comigo.
Juíza federal: Quem são eles?
Ofendido: Léo Araújo e Silva Machado.
Juíza federal: E o que que eles falaram com o senhor?
Ofendido: Falaram que o sargento Gilmar, não, o sargento não, o sargento Galdino falou
que “vontade de pegar um preto desses e quebrar pau” [...]
Juíza federal: [...] o senhor se sentiu ofendido com essa frase do sargento Galdino? Ou foi
mais o Léo Araújo e o Silva Machado que incentivaram o senhor a denunciar?
Ofendido: Eu me senti ofendido também, me senti ofendido.
Juíza federal: Coronel, alguma pergunta?
Juiz Militar: Sim, senhora. De quem partiu a iniciativa de fazer a queixa?
Ofendido: Léo Araújo e o Silva Machado.
Juiz Militar: Partiu deles?
Ofendido: Sim.
Juiz militar: Eles procuraram quem para fazer essa denúncia?
Ofendido: Nós procuramos o cabo Matheus Ribeiro para falar com o subtenente Gilmar.
Juiz militar: Você estava junto ou foram só eles?
Ofendido: Eu estava junto. [...]
MPM: No dia dos fatos, soldado, o senhor estava de serviço ali no estacionamento do hotel de
trânsito, correto?
Ofendido: Correto.
MPM: Esse serviço consistia em que, basicamente?
Ofendido: Cuidar dos estacionamentos de motos e carros.
MPM: O senhor viu aquela pessoa que, posteriormente, foi reconhecida como o sargento
Galdino, dirigindo-se, se deslocando em sua direção?
Ofendido: Sim. [...]
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
9/17

MPM: Certo. Como é que se chegou à conclusão que aquele militar que passou pelo senhor,
e depois teria dito para os outros soldados expressões injuriosas em relação ao senhor, que
esta pessoa era o sargento Galdino?
Ofendido: Nós olhamos pelas câmeras.
MPM: Aí, quem chamou para verem as imagens nas câmeras?
Ofendido: O subtenente Gilmar. [...]
MPM: aquele militar fardado que passou perto do senhor e depois teria dito aos outros dois
soldados expressões injuriosas contra o senhor, está nessa sala onde o senhor está neste
momento?
Ofendido: Sim.
MPM: É o militar que está ao lado do advogado de defesa?
Ofendido: Sim. [...]
DPU: Gabriel, o senhor se recorda do que ele te chamou? Qual foi a frase que ele falou?
Ofendido: Vontade de pegar um preto desse e quebrar pau. [...]
DPU: Foram soldados que informaram o senhor dessa frase?
Ofendido: Sim. [...]
DPU: Qual foi o seu sentimento após receber essa informação, essa frase?
Ofendido: De tristeza. Muita tristeza.
DPU: O senhor teve receio de formular denúncia?
Ofendido: Sim, eu fiquei com receio.
DPU: Por quê?
OFENDIDO: Porque eu pensei que não ia dar em nada, ia deixar passar e não ia dar em
nada.
DPU: O senhor era hierarquicamente inferior ao sargento Galdino?
Ofendido: Sim. [...]
Advogado de defesa: Agora pergunto da sua localização no dia em relação à localização do
Silvio Machado e do Léo Araújo. Vocês estavam na mesma rua? Ofendido: Sim. [...] (Grifos
nossos).

Desse modo, verifica-se que o ofendido não ouviu a expressão depreciativa em
relação à sua raça e cor, e que esta foi ouvida por terceiros –testemunhas Sd João Víctor da
Silva Machado e Sd Léo Araújo Corrêa –, conforme se extrai dos seguintes trechos dos
depoimentos:
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
10/17

Testemunha Sd João Víctor da Silva Machado (evento 86, VIDEO5 da APM
nº 7000004-83.2024.7.03.0103):
[...] Juíza federal: É verdadeiro o fato que está narrado na denúncia?
Sd Silva Machado: Sim, senhora.
Juíza federal: Tá, então me explica, o senhor estava de serviço nesse dia?
Sd Silva Machado: Sim, senhora, eu estava de serviço junto com o GN e o Leo Araújo. A
gente estava na hora do descanso e meio-dia, normalmente, é feito um reforço perto do QG.
Só que foi naquele dia que estava tendo um evento no hotel de trânsito e o cabo pediu para eu
e o Leo Araújo ficarmos na frente da porta do hotel de trânsito, reforçando e fazendo a
segurança, enquanto o GN fazia a segurança das motos ali no museu [...] E a gente estava ali,
conversando ali baixo, porque não dá para ficar conversando alto, e o GN estava na ponta. Só
que o GN estava mais cansado, porque ele estava com a escala mais sugada do que a nossa. E
ele estava meio sonolento. Foi a hora que eu e o Leo Araújo, a gente parou ali, ficou olhando
para o lado... a gente viu o subtenente Galdino conversando, mas a gente não ficou
prestando muita atenção. Aí eu e o Leo Araújo voltamos a conversar. Logo após, a gente
virou para o lado, ele estava se aproximando, e veio falar o que ele falou [...] e logo quando
ele foi entrando, próximo da entrada ali, ele veio falar: “vontade de pegar um preto desse e
cagar pau”.
[...]
Juíza federal: E o senhor e o Léo Araújo viram o então Sargento Galdino conversando com o
GN na esquina?
Sd Silva Machado: A gente viu ele conversando com o GN.
Juíza federal: Ele parou e falou com o GN?
Sd Silva Machado: Parou na frente assim do GN, ali mais próximo, e falou. Olhei assim de
relance, ele falando, a gente olhou para a frente, logo depois ele veio se aproximando e a
gente viu ele.
Juíza federal: Mas vocês não chegaram a ouvir o que ele falou para o GN?
Sd Silva Machado: O que estava falando com o GN, não. [...]
Juíza federal: Tá. E aí quando ele passou pelo senhor e pelo Léo Araújo, ele chegou a parar
ou ele continuou caminhando e falando?
Sd Silva Machado: Estava numa caminhada lenta ali, né? Caminhando. Não parou nem
nada, só caminhando.
Juíza federal: E aí ele falou que o soldado estava pensando na morte da Bezerra e falou que
tinha que cagar a pau, é isso?
Sd Silva Machado: Isso. [...] o soldado está pensando na morte da Bezerra. E aí a gente riu
com o comentário assim, né? E logo depois ele foi entrando [...] “vontade de pegar um preto
desse e cagar a pau”, e entrou. Foi logo na entrada assim, bem de lance. [...] Aí eu olhei pro
Léo Araújo, a gente se olhou, aí eu perguntei pro Léo Araújo, escutou também? Escutei. [...]
[...]
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
11/17

Juíza federal: Tá, e aí como é que foi? O senhor e o Léo Araújo passaram o que tinha
acontecido pro cabo e chamaram o GN pra falar também, ou só o senhor e o... ?
Sd Silva Machado: Não, o GN estava junto. Ele ficou ali na esquina, a gente passou para o
cabo, a gente comentou com o Gabriel, o Gabriel ficou assim sem entender nada, mas depois
a gente explicou o que aconteceu direitinho.
Juíza federal: Certo. O senhor não conhecia, então, o sargento Galdino antes disso?
Sd Silva Machado: Não.
Juíza federal: E como é que os senhores souberam identificar quem é que tinha falado?
Sd Silva Machado: Foi logo depois, o subtenente Gilmar, ele pegou, falou que a gente ia
falar sobre depois, depois do almoço, depois que ele terminasse de resolver algumas
questões. Ele chamou a gente, o cabo junto, pra ver as câmeras, pra ver quem era, porque a
gente na hora não tinha visto o nome, então só reconhecendo pelas câmeras. O sub voltou
um pouco as imagens, mostrou pra gente, a gente reconheceu porque ele estava com...
parecia um casaco no braço, mas era o fardamento dele, porque ele estava de óculos. A
gente reconheceu porque ele estava de óculos e com fardamento no braço, pelas câmeras.
[...] De rosto, pela câmera do hotel de trânsito não dá pra ver o rosto, mas a câmera saída de
dentro do CNS dá pra ver. [...]
Juíza federal: E aí o senhor e o Léo Araújo e o GN reconheceram ele, os três juntos ou cada
um uma vez?
Sd Silva Machado: Eu, o GN e o Léo Araújo reconhecemos. [...]
MPM: Fisicamente, o senhor não estava mais próximo do Léo Araújo?
Sd Silva Machado: Sim, estava mais próximo do Léo, porque ele estava do outro lado da porta
do Hotel de Trânsito.
MPM: Certo. Então, o que dividia, o que separava vocês era o vão da porta, é isso?
Sd Silva Machado: Isso.
[...]
MPM: O sargento Galdino, no dia dos fatos, ele vem caminhando fardado e passa primeiro
pelo soldado GN, correto?
Sd Silva Machado: Correto.
MPM: Na sequência, ele continua caminhando, não para e fala com vocês duas frases, foi
isso?
Sd Silva Machado: Isso.
MPM: Em relação à quando o sargento passa pelo GN, pelo que eu entendi hoje, o senhor
disse que teria visto o sargento passando pelo GN, ou entendi errado, o senhor poderia
confirmar?
Sd Silva Machado: Sim, ele passou pelo GN. Parou ali na frente do GN, falou com ele. O
GN prestou continência, pelo sargento ser mais antigo que ele, e logo após ele seguiu o
caminho, passou por mim, pelo Léo, fazendo os dois comentários, e entrou para dentro do
Hotel de Trânsito.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
12/17

[...]
MPM: Então, na cronologia dos fatos, a menção à morte da Bezerra trouxe um tom de
brincadeira. Os senhores riram. Mas a frase, “cagar de pau um preto desses” deixaram os
senhores perplexos, foi isso?
Sd Silva Machado: Isso.
[...]
MPM: Quando os fatos foram relatados para o GN, de início ele já ficou ofendido? Ou
houve a necessidade de vocês esclarecerem algo sobre o fato?
Sd Silva Machado: De início, quando a gente falou para ele, ele ficou meio espantado, tipo,
“como assim? Como o sargento falou isso?” E aí o Leo Araújo explicamos para ele, na
frente do cabo, e logo após a gente foi para o almoço e o cabo ficou explicando para o
subtenente Gilmar. [...] (Grifos nossos).

Testemunha Sd Léo Araújo Corrêa (evento 86, VIDEO7 da APM nº 7000004-
83.2024.7.03.0103):
[...] Juíza federal: O senhor estava de serviço, então, nessa data. Em que local o senhor
estava de serviço? [...]
Sd Léo Araújo: Estava de serviço no hotel de auxiliar, lá no QG, quartel general, fazendo
reforço no HT. Um dia, um dia não lembro, sei que era almoço das autoridades lá no HT.
Juíza federal: E ali, em relação à entrada do hotel de trânsito, onde é que o senhor estava
localizado?
Sd Léo Araújo: Eu estava na parte esquerda, na entrada da porta. Eu na esquerda e o Sd
Machado na direita.
Juíza federal: Tá, os dois na porta do hotel de trânsito. E o GN?
Sd Léo Araújo: O Gabriel estava mais à direita do Sd Silva Machado. Na frente do, da onde
ficam as motos.
Juíza federal: Certo. Mais próximo da esquina?
Sd Léo Araújo: Mais próximo da esquina.
Juíza federal: Tá. E o que aconteceu? O senhor já conhecia o, então, o sargento Galdino?
Sd Léo Araújo: Não.
Juíza federal: E nesse dia, então, o que aconteceu? O senhor viu o sargento Galdino passando
pelo GN?
Sd Léo Araújo: Sim senhora. [...]
Juíza federal: Tá. Ele chegou a parar na frente do GN?
Sd Léo Araújo: Sim. Parou, olhou pra ele e continuou andando depois.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
13/17

Juíza federal: E aí, quando ele passou pelo senhor e pelo Silva Machado, ele chegou a parar
pra falar com os senhores?
Sd Léo Araújo: Não.
Juíza federal: Não!? Ele continuou andando, mas aí falou.... o que que ele falou?
Sd Léo Araújo: Ele continuou andando, passou pela gente e falou: “ó, o soldado ali tá
pensando na morte da bezerra”. A gente deu risada. Logo em seguida ele falou a frase, que
foi: “ah, tinha que pegar um preto desse e cagar pau”.
[...]
Juíza federal: Certo. E aí qual foi a providência que o senhor e o Silva Machado tomaram?
Sd Léo Araújo: Foi de ter chamado o cabo, quando o cabo passou ali pra render a gente. Ter
passado para o cabo Matheus e logo em seguida ele passou pro subtenente [...]
Juíza federal: Como é que os senhores descobriram quem era o militar?
Sd Léo Araújo: A gente falou pro subtenente, e o subtenente pelas câmeras foi, pelo horário,
como passou, com o que tava na mão, que era um fardamento, a gente identificou por isso.
Por onde ele passou, pelo horário que ele passou, pelas câmeras, ele foi identificado. [...]
Juíza federal: E os senhores reconheceram sem dúvida que era ele.
Sd Léo Araújo: Sim. [..]
Juiz militar: De quem partiu a iniciativa de fazer a queixa contra o Sargento Galdino?
Sd Léo Araújo: Dos três.
Juiz militar: Dos três?
Sd Léo Araújo: Sim, senhor. [...]
Juiz militar: Quem foi que falou o assunto? Com quem? Vocês falaram primeiro com o Cabo,
falaram com o Sub? Quem falou sobre isso com o Cabo?
Sd Léo Araújo: Eu e o Silva Machado. [...]
MPM: Certo. Aí, aquele militar, que estava no telefone, falando ao telefone, ele vem se
aproximando de vocês... Pelo que eu entendi, ele afasta o telefone do ouvido e fala pra vocês
a frase: “aquele soldado está pensando na morte da bezerra?” Você ouviu essa frase?
Sd Léo Araújo: Sim, senhor.
MPM: Quando ele fala essa frase, vocês acharam engraçado?
Sd Léo Araújo: Sim, senhor.
MPM: Certo. Depois, o que que acontece depois dessa frase?
Sd Léo Araújo: Ele fala a frase, que é: “tem que pegar um preto desse e cagar a pau”.
MPM: Em relação a essa frase, vocês também riram?
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
14/17

Sd Léo Araújo: Não, senhor.
MPM: A brincadeira tinha parado pra vocês?
Sd Léo Araújo: Sim, senhor.
MPM: Certo.
Sd Léo Araújo: Porque, até aí, nem se tivesse um nível de intimidade, seria uma brincadeira,
né!?
MPM: Sim. Quando o sargento fala essas duas frases pra vocês: “aquele soldado está
pensando na morte da bezerra”, vocês riem. Depois ele diz, “tem que pegar um preto desses
e cagar de pau”... Ele nunca parou. Ele falou andando, em relação a vocês, foi isso?
Sd Léo Araújo: Sim, senhor.
MPM: Depois, o sub Gilmar chama vocês pra verificar nas imagens e identificar o militar
que teria falado isso, correto?
Sd Léo Araújo: Sim, senhor.
MPM: Vocês identificam a pessoa. E alguém chega à conclusão que aquela pessoa era o
sargento Galdino, correto?
Sd Léo Araújo: Sim, senhor. [...]
MPM: O soldado GN é chamado e como que o GN reage quando vocês contam o que
aconteceu? Ele leva de brincadeira, leva de boa ou ele também fica sem saber?
Sd Léo Araújo: Ele fica sem saber porque a primeira coisa que ele falou que ele nunca
tinha sofrido nada assim. Ele ficou sem reação assim como eu, assim como o Machado [...]
DPU: No momento em que o então sargento Galdino falou essas palavras para os senhores,
tinha mais alguém ali naquele espaço?
Sd Léo Araújo: Não, senhor. Era nós quatro na situação. Era eu, o Silva Machado, o GN e o
sargento.
[...] (Grifos nossos).
As testemunhas afirmam que o apelado proferiu a expressão “um preto desses”
se referindo ao ofendido. Apesar disso, impende frisar que a ofensa de cunho racista não foi
proferida diretamente à vítima, e não implica a incursão automática no crime de injúria racial,
sendo necessário verificar o elemento subjetivo especial, constituído pelo especial fim de
ofender em razão da raça ou da cor.
Isso porque, para a caracterização do crime descrito no § 2º do art. 216 do
CPM, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o animus injuriandi,
que consiste na intenção do sujeito de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo a sua
dignidade ou o decoro.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
15/17

Nesse sentido, Enio Luiz Rossetto nos ensina que “O tipo subjetivo da injúria
qualificada é doloso. O dolo é composto pelo conhecimento dos elementos objetivos do tipo
legal e a vontade informada pelo conhecimento atual de realizar o tipo objetivo de injuriar.”
(ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado [livro eletrônico]. 2. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. E-book. Disponível em
https://next-
proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/103796010/v3/page/RL-1.214.
Acesso em: 11 mar. 2025)
Da narrativa dos fatos, verifica-se que não merece ser acolhida a tese
ministerial, pois não é possível extrair, das provas produzidas sob o crivo do contraditório, o
elemento subjetivo do injusto, representado no fim de injuriar, de denegrir, de macular, de
atingir a honra do ofendido em virtude da sua raça e/ou cor, como esclarecido pela PGJM
(evento 13), ao pontuar que:
[...] na conduta do acusado não se identifica intenção manifesta de injuriar, uma vez que não
proferiu diretamente a suposta expressão para JG, Sd Ex, tampouco ao iniciar a conversa com
seus companheiros. [...]
Oportuno ressaltar, ad argumentandum tantum, que a suposta frase atribuída ao apelado, caso
fosse comprovada, não aponta para a existência de dolo específico de injuriar, ou de depreciar
o Ofendido, com o desiderato de desprezo e humilhação, em razão de sua cor/raça, mas, sim,
no contexto de correção da desatenção do Soldado no desempenho do serviço naquele dia,
conforme expressão anterior proferida: (Sd GN) “está pensando na morte da bezerra”. Em
seguida, no mesmo contexto fático, o apelado teria proferido a infeliz frase “Vontade de pegar
um preto desses e cagar de pau”, sendo certo que a interpretação que melhor se amolda ao
caso é de corretivo na atitude desleixada do mencionado Soldado no cumprimento do serviço
para o qual estava designado, e não, como já dito, de menosprezo pela sua cor/raça. A prova
testemunhal, aliada ao interrogatório do acusado, evidencia de forma inequívoca esta
circunstância. [...]
Para corroborar, segue entendimento desta Justiça Especializada, ilustrado no
seguinte precedente relatado por este julgador, in verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. APELAÇÃO. MPM.
INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CPB C/C ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPM.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO
ESPECÍFICO
DE
ATINGIR
A
HONRA
DO
OFENDIDO.
AUSÊNCIA.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Hipótese de crime de injúria racial, consubstanciada
no proferimento de palavras ofensivas, de cunho racista, por civil contra militar, em área
sujeita à administração militar. A extensa prova oral produzida na instrução processual não
revelou, com o necessário grau de certeza, a prática do crime de injúria racial, atribuído ao
Apelado, previsto no art. 140, § 3º, do CPB c/c o art. 9º, inciso III, alínea “b”, do CPM. As
palavras ofensivas foram supostamente dirigidas, de forma indireta, a pessoa diversa do
ofendido, não sendo demonstrado o dolo específico de atingir a honra subjetiva da vítima.
Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000188-41.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 28/11/2024, Data de Publicação: 13/12/2024). (Grifo nosso).
Dessa forma, infere-se que a instrução processual não demonstrou o
cometimento da injúria racial pelo apelado com o suficiente grau de certeza para a prolação
de um juízo condenatório, visto que, apesar de inadequada a expressão proferida, não foi
demonstrado o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, devendo ser mantida a
absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
16/17

Diante do exposto, conheço do Apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de inconstitucionalidade do § 2º do
art. 216 do CPM; e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a Sentença
recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372538v12 e do código CRC 9334a697.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/06/2025, às 00:38:17
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372538 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372538 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
17/17

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-83.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: AUGUSTO CÉSAR FAUSTINO GALDINO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FLAVIO ZASLAVSKY (OAB RS078442)
INTERESSADO: JOÃO GABRIEL NOBRE PEREIRA SANTOS (VITIMA)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de inconstitucionalidade do § 2º do art. 216 do Código Penal Militar (CPM), por
falta de amparo legal, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira.
​Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar para,
reformando a sentença, condenar o Primeiro-Sargento do Exército Augusto César Faustino
Galdino, como incurso no art. 216, § 2º, do CPM, à pena de 1 ano de reclusão, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos, pelos motivos que passo a expor.
1. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
A Resolução CNJ n.º 492/2023 estabelece a obrigatoriedade das diretrizes do
Julgamento com Perspectiva de Gênero em âmbito nacional. Nesse sentido, os tribunais
brasileiros passaram a levar em conta, em julgamentos, as especificidades das pessoas
envolvidas, a fim de evitar preconceito e discriminação por gênero e outras características.
Assim, evidencia-se que a adoção de perspectiva de gênero relaciona-se com os
direitos humanos, gênero, raça e etnia, em perspectiva interseccional.
Dessa forma, para fins de inclusão no Banco de Sentenças e Decisões, aponto
que, neste processo, foi devidamente observado e aplicado o Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero, criado para auxiliar a implementação da Resolução CNJ n.º 492/2023.
2. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição
Judiciária
Militar
(CJM),
que
absolveu
o
Primeiro-Sargento
do
Exército Augusto César Faustino Galdino do crime de injúria racial, previsto no art. 2º-A, c/c
o art. 20-B, ambos da Lei n.º 7.716/1989.
Para além, aduz que a aplicação do § 2º do art. 216 do CPM afronta os arts. 4º,
7º e 10 da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas
Correlatas de Intolerância, motivo pelo qual requer a condenação do apelado como incurso
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
1/11

no art. 2º-A, c/c o art. 20-B, ambos da Lei n.º 7.716/1989.
Atuando como assistente do ofendido, a Defensoria Pública da União (DPU)
manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial para garantir a devida reparação à vítima
e o cumprimento das obrigações do Brasil no enfrentamento à discriminação racial, tanto no
âmbito interno quanto internacional.
Em contrarrazões, a defesa requer o não provimento do recurso, com a
manutenção da sentença absolutória.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela não incidência do art. 2º-
A da Lei n.º 7.716/1989, aplicando-se o art. 216, § 2º, do CPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Vice-
Subprocuradora-Geral Maria de Lourdes Souza Gouveia, opina pelo não provimento do
recurso, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos, uma vez que, no contexto das
circunstâncias em que foram proferidas as palavras, não ficou nítido o dolo específico de
injuriar.
3. Razões de decidir
Consta nos autos que em 28/9/2023, por volta das 11h30min, em frente ao
Hotel de Trânsito de Oficiais do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre/RS, o Primeiro-
Sargento ​Augusto César Faustino Galdino​, ao passar pelos Soldados João Víctor da Silva
Machado e Léo Araújo Corrêa, utilizando-se de expressão depreciativa em relação à raça e à
cor, proferiu a seguinte injúria contra o Soldado João Gabriel Nobre Pereira Santos: "Aquele
soldado [referindo-se ao Soldado Gabriel Nobre] está pensando na morte da bezerra. Tem
que pegar um preto desses e cagar de pau ”.
O fato foi levado ao conhecimento do ofendido por seus companheiros de farda,
que presenciaram a ofensa.
Por certo, nos crimes que têm como característica a dificuldade em obtenção de
provas diretas, faz-se necessário utilizar, como metodologia probatória, o contexto dos fatos.
Neste caso, o fato de o ofendido ter sido cientificado do comentário racista por seus
companheiros de farda, que presenciaram a ofensa, serve de um importante meio de prova,
pois, no gênero delitivo em questão, em regra, a prova limita-se à fala da vítima e do
agressor, havendo a necessidade de um cotejamento entre esses.
Dito isso, considerando que a credibilidade da prova testemunhal desempenha
um papel crucial nos casos de injúria racial e que o melhor juízo para avaliar a consistência
dos depoimentos relaciona-se com o contexto do crime, como o local, o momento e a relação
entre as partes, importa relembrar alguns pontos relevantes dos depoimentos.
Em juízo, o ofendido afirmou que estava de serviço perto do estacionamento do
hotel de trânsito quando o apelado, ao passar por ele, perguntou-lhe se estava tudo bem.
Destacou não ter ouvido diretamente a ofensa, mas que logo após o apelado passar por ele,
tomou conhecimento dela através de outros dois soldados, que o incentivaram a denunciar o
ocorrido.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
2/11

Precisamente, quanto às testemunhas, resta verificado que os depoimentos
foram harmônicos e convergentes no sentido de que o apelado referiu-se à cor e/ou à raça do
ofendido de forma pejorativa.
O Subtenente Gilmar Souza Dantas Filho relatou que foi informado pelos
Soldados João Víctor da Silva Machado e Léo Araújo Corrêa que um militar teria proferido
comentários depreciativos de cunho racial em relação ao ofendido. Asseverou que os
Soldados não souberam identificar quem seria o responsável pelo comentário. Esclareceu que
realizou diligências para identificar o militar por meio das câmeras de segurança e registros
de acesso. Disse que os Soldados identificaram o Primeiro-Sargento ​Augusto César Faustino
Galdino​ como o militar que injuriou o ofendido.
O Cabo Matheus Ribeiro de Oliveira relatou que no dia dos fatos estava de
serviço e tomou ciência do ocorrido por meio de outros Soldados. Informou que acompanhou
o momento quando os Soldados identificaram o Primeiro-Sargento ​Augusto César Faustino
Galdino​ nas imagens de câmeras de segurança.
As testemunhas que ouviram a ofensa, Soldados João Víctor da Silva
Machado e Léo Araújo Corrêa, relataram, de forma harmônica, que estavam de serviço na
frente do hotel de trânsito quando um militar passa por eles e profere comentários de teor
racista direcionados ao ofendido. Ressaltaram que consideraram constrangedor o que
ouviram e decidiram comunicar o ofendido sobre o comentário. Acrescentaram que logo
depois relataram o caso ao Cabo Matheus Ribeiro de Oliveira e ao Subtenente Gilmar Souza
Dantas Filho.
Disseram que não sabiam quem era o militar que teria feito os comentários,
porém identificaram-no nas imagens das câmeras. Além disso, esclareceram os detalhes do
ocorrido, incluindo o momento, o local e as falas exatas.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar as declarações
obtidas em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Ao corroborar com os testemunhos, percebe-se que o apelado, em seu
interrogatório, relatou exatamente a sequência dos fatos narrados pelo ofendido e pelas
testemunhas, negando, apenas, o fato de ter proferido as palavras que caracterizam a injúria
racial, ou seja, o termo "(...) esse preto (...)."
Da análise dos fatos, constata-se que o apelado passa pelo ofendido e questiona
sobre sua "displicência" no serviço. Depois, o apelado passa pelos Soldados João Víctor
da Silva Machado e Léo Araújo Corrêa, profere a injúria, que é ouvida pelas testemunhas, e
vai em direção à entrada do hotel de trânsito.
Em que pese as câmeras de segurança não captarem sons, ficou cristalino pelos
testemunhos que o apelado proferiu a frase injuriosa, relativa ao ofendido, o que comprova a
materialidade e a autoria delitivas.
Nesse ponto, vale citar trecho do habeas corpus (HC) n.º 251819 (STF), de
relatoria do Ministro. Flávio Dino, julgado em 5/2/2025:
Decisão
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
3/11

"(...) DE PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. PREMISSAS FIXADAS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADOS AOS
AUTOS PARA DEMONSTRAR AS PALAVRAS DIRIGIDAS À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE E
IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA. REVISÃO DA CONCLUSÃO
ALCANÇADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao decidir pela
manutenção da condenação da agravante em relação à prática do crime de injúria racial,
expôs fundamentação concreta acerca da existência de prova suficiente para demonstrar as
palavras dirigidas por ela à vítima, inclusive a presença da testemunha no local dos fatos, de
forma a caracterizar a prática do delito de injúria racial, independentemente das imagens
captadas pelas câmeras de vigilância instaladas na agência bancária, que nem sequer
poderiam ter sido fornecidas pela instituição no momento requerido. (...). (Grifo nosso.)
Confirmado o contexto fático e legitimada a veracidade das declarações, a
valoração da prova testemunhal reveste-se de credibilidade e relevância para atestar o lastro
que determina a materialidade e a autoria do crime de injúria racial.
No que toca à alegação de atipicidade por ausência de dolo, restou evidente que
os dizeres do apelado foram proferidos de forma pejorativa, utilizando-se de elemento
referente à raça e à cor, e que tiveram o condão de atingir a honra subjetiva do ofendido.
A injúria qualificada diz respeito a um juízo de valor depreciativo à raça e/ou à
cor (aspectos biológicos ou fenotípicos), cujo resultado tem a capacidade de ofender a honra
subjetiva, atingindo a dignidade da pessoa humana.
Friso que da análise dos autos restou demonstrado que o apelado agiu de forma
livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor e de sua raça,
movido por sentimento racista.
Portanto, evidente o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o animus
injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima.
Ressalto que a alegação de que as palavras de cunho racista foram proferidas
como corretivo da atitude de desleixo do ofendido não se presta a descaracterizar o dolo de
injuriar. Ora, mesmo que o ofendido estivesse merecendo uma reprimenda verbal por sua
postura no serviço, o que, destaco, não foi constatado nos autos, o apelado deveria ter-lhe
chamado a atenção diretamente e de forma disciplinar, como é exigido de um superior no
meio militar, mas não usando palavras ofensivas.
Nesse mote, destaco que o Estatuto dos Militares (Lei n.º 6.880/80) estabelece
princípios e deveres que guiam a conduta de um militar em relação aos seus subordinados. A
base dessas atitudes é a hierarquia e a disciplina, mas sempre em respeito à dignidade
pessoal.
Vale dizer que o Estatuto enfatiza a importância da civilidade no
relacionamento entre militares, especialmente no trato entre superiores e subordinados. Isso
implica uma conduta respeitosa e cortês, contribuindo para um ambiente de trabalho mais
harmonioso.
Destaca-se como principais atitudes e deveres de um superior para com seu
subordinado o tratamento digno e urbano.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
4/11

CAPÍTULO II
Dos Deveres Militares
SEÇÃO I
Conceituação
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. (Grifos nossos.)
CAPÍTULO III
Da Violação das Obrigações e dos Deveres Militares
SEÇÃO I
Conceituação
Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção
ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas.
§ 1º A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o
grau hierárquico de quem a cometer.
§ 2° No concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando
forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. (Grifos nossos.)
Nota-se que a questão em apreço pressupõe gravidade incontestável no que se
refere ao dever de tratamento digno ao subordinado.
Saliento que tratar com dignidade e urbanidade o subordinado é dever
fundamental do militar, ou seja, significa cortesia, respeito e consideração em todas as
interações. Ora, qualquer atitude de desrespeito e que faça um juízo de valor depreciativo à
raça e/ou à cor (aspectos biológicos ou fenotípicos), cujo resultado tem a capacidade de
ofender a honra subjetiva do subordinado, atingindo-lhe a dignidade como pessoa humana,
não condiz com qualquer orientação ou admoestação relacionadas ao trabalho.
Certo é que o superior hierárquico deve repreender o subordinado com respeito,
transparência e objetividade, buscando a correção do comportamento sem humilhá-lo ou
constrangê-lo. A repreensão deve ser construtiva, com o objetivo de orientar o inferior
hierárquico a melhorar o seu desempenho na vida militar. Assim, qualquer ofensa, ainda mais
relacionada à raça e à cor, tem viés diametralmente oposto, pois, além do impacto emocional,
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
5/11

como angústia, humilhação e tristeza, pode afetar a autoestima e a confiança da pessoa, o que
repercute negativamente na rotina da tropa e nas relações entre os militares, abalando toda a
estrutura hierarquizada das Forças Armadas.
Igualmente, não pode ser considerado como justificativa para afastar o dolo
específico o fato de a injúria racial não ter sido dirigida diretamente ao ofendido, pois tal
circunstância não é elemento que integra o tipo penal. Esse crime concretiza-se no momento
em que o ofendido toma conhecimento do juízo de valor depreciativo proferido em relação à
sua pessoa, pouco importando a presença de terceiros.
Sobre o tema, aponto o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL
PENAL.
INJÚRIA.
INTERNET.
MENSAGENS ENVIADAS EM GRUPO DE WHATSAPP. DISPONIBILIDADE PARA ACESSO
IMEDIATO DE TERCEIROS. CONSUMAÇÃO NO LOCAL ONDE FORA INCLUÍDO O
CONTEÚDO OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A consumação do delito de injúria ocorre quando, em regra, a ofensa chega ao
conhecimento da vítima. 2. No entanto, no caso de delitos contra a honra praticados por meio
da internet, em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros a partir do
momento em que veiculada pelo autor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que o local da consumação do delito é aquele onde fora incluído o
conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores. 3. A situação ora em apreço é distinta
daquela que originou o precedente julgado pela 3ª Seção, de relatoria da Exma. Min.
LAURITA VAZ, no qual se definiu que, no caso de injúria praticada por meio de aplicativo de
troca de mensagens no qual somente o autor e o destinatário têm acesso, a consumação se dá
no local onde a Vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo (CC n. 184.269/PB, relatora
Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022). 4. In casu,
conforme acima relatado, embora as mensagens tenham sido enviadas por meio de whatsapp,
foram inseridas em grupo com outros participantes, e, assim, foram disponibilizadas
imediatamente não apenas para a suposta vítima, mas também para terceiros, de maneira que
deve ser feito aqui o devido distinguishing em relação ao mencionado entendimento. 5. A
natureza privada conferida também aos grupos de whatsapp não altera a questão essencial
para o deslinde da presente controvérsia: de que as mensagens foram inseridas em um grupo,
ainda que privado, no qual terceiros integrantes desse grupo tiveram acesso às postagens
feitas pelo suposto autor dos delitos. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo
de Direito do Foro Central Criminal de Barra Funda - DIPO 3 - Seção 3.2.1 - São Paulo/SP, o
Suscitado.
(CC n. 201.965/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, julgado em
22/2/2024, DJe de 5/3/2024.) (grifo nosso).
Cabe frisar que a dimensão estrutural, institucional e coletiva do racismo deve
ser coibida de forma inflexível. Assim, justificativas como "foi uma brincadeira do cotidiano"
ou mesmo "foi uma atitude normal ao ambiente de convívio" ("ambiente de convívio" que
possa parecer "estruturalmente" racista) não afastam o dolo específico.
Acrescenta-se que a decisão da Suprema Corte, a qual equiparou a injuria racial
ao racismo tem em sua gênese a perspectiva, mutatis mutantes, de que não se pode admitir
situações de racismo sócio-estrutural, ofensa de gênero associada a cor ou a raça sob a
justificada de que seria uma atitude de “racismo recreativo” ou “racismo de cotidiano”.
Na verdade, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que uso de
termos pejorativos sob o pretexto de humor ou brincadeira reforça estereótipos
discriminatórios e não afasta a intencionalidade de injuriar (dolo específico). Aliás, a norma
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
6/11

tratou de punir com mais rigor essa situação.
"Art. 20-A Os crimes previstos nesta Lei terão as penas aumentadas de 1/3 (um terço) até a
metade, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou
recreação.” (Grifo nosso.)
Da mesma forma, o racismo estrutural (conjunto de práticas, instituições e
ideologias que perpetuam a desigualdade e a discriminação racial) não tem o condão de
afastar o dolo específico.
Desse modo, admitir condutas pejorativas relativas à raça e à etnia nas Forças
Armadas seria defender um racismo estrutural no ambiente militar.
Destaca-se que essa circunstância direciona-se na contramão dos anseios sociais
e dos fundamentos e garantias constitucionais, em especial do princípio da isonomia e da
dignidade da pessoa humana.
Repiso que o apelado demonstrou com sua conduta "animus injuriandi" com
conotação discriminatória. Isto é, não apenas ofendeu a honra subjetiva da vítima (injúria
comum), mas o faz utilizando elementos de raça, cor ou etnia, com o propósito de humilhar,
menosprezar ou segregar o ofendido por essas características. Exatamente nesse ponto
temos o dolo específico.
Salienta-se que o contexto é claro ao demonstrar que as palavras foram
direcionadas a uma atitude de desprezo e/ou segregação, se caso não fosse assim, bastaria a
primeira frase "pensando na morte da bezerra", para reprimenda da desatenção do ofendido,
porém o apelado vai além ao proferir a seguinte frase "Tem que pegar um preto desses e
cagar de pau", que tem em sua gênese preconceito e/ou discriminação racial.
Nessa perspectiva, cumpre dizer que o dolo genérico é a vontade de praticar ato,
proferir as palavras em questão, sem um fim especial em mente além do próprio ato.
Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois evidenciado o dolo
específico de injuriar.
​Contudo, a discussão, neste caso, deve se aprofundar para estabelecer em qual
tipo penal a conduta está subsumida.
O órgão ministerial requer que seja afastada a conduta prevista no § 2º do art.
216 do Código de Penal Militar, concernente ao delito de injúria racial, para aplicação da
conduta prevista na Lei n.º 7.716/1989, que define os crimes resultantes de preconceito de
raça ou de cor.
O art. 5º, XLII, da Constituição Federal preceitua:
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei;
Assim, o ordenamento jurídico pátrio estabeleceu regras relativas ao tema.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
7/11

A Lei n.º 7716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor, dispõe:
Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia
ou procedência nacional. (Incluído pela Lei nº 14.532, de 2023)
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.532, de
2023)
(...)
Art. 20-B. Os crimes previstos nos arts. 2º-A e 20 desta Lei terão as penas aumentadas de 1/3
(um terço) até a metade, quando praticados por funcionário público, conforme definição
prevista no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), no exercício de
suas funções ou a pretexto de exercê-las. (Incluído pela Lei nº 14.532, de 2023)
Por seu turno, o § 2º do art. 216 do Código Penal Militar estabelece o seguinte:
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, até seis meses.
(...)
Injúria qualificada (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
§ 2º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, a cor, a etnia, a
religião, a origem, a orientação sexual ou a condição de pessoa idosa ou com
deficiência: (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
É importante frisar que a Lei n.º 14.688/2023, que atualizou o Código Penal
Militar, incluiu a injúria qualificada, com pena mais gravosa, exatamente para punir com
mais rigor os casos de injúria racial, que envolvem elementos referentes à raça e à cor.
Assim, não prospera a alegação de que o § 2º do art. 216 do CPM “afronta os
artigos 4º, 7º e 10 da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial
e Formas Correlatas de Intolerância, promulgada pelo Decreto 10.932, de 10.01.2022”. Ao
contrário, a inovação no CPM veio, justamente, para atender a tais anseios sociais da
comunidade das Américas.
Da mesma forma, a Lei n.º 7716/1989 também dá eficácia à regra
constitucional, definindo os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, mas
estabelecendo o quantum das penas de forma mais severa.
Assim, as legislações que ora apreciamos são complementares ao texto
constitucional, a ele dando eficácia, as quais são vigentes e específicas, não existindo
hierarquia entre elas.
Portanto, observa-se que o núcleo da questão refere-se ao conflito aparente de
normas, pois, apenas em tese, para o fato em apreciação, aparentemente, existem duas
normas que poderão sobre ele incidir.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
8/11

Sabe-se que para resolução do conflito aparente de normas a análise jurídica
deve ponderar os seguintes princípios: especialidade, subsidiariedade, alternatividade e
consunção.
A doutrina elenca três requisitos para a configuração do conflito aparente de
normas, sendo i) unidade de fato; ii) pluralidade de leis penais; iii) vigência simultânea das
leis penais.
Registra-se que é importante a análise do contexto em que as normas foram
constituídas e a finalidade que elas visam a alcançar, bem como entender o espírito da lei.
Destaco que, conforme o art. 9º do CPM, estamos diante de um delito militar de
competência da JMU, pois a conduta foi praticada no ambiente castrense e envolveu militares
da ativa, atingindo os preceitos de hierarquia e de disciplina militares, bem como os valores e
os costumes de boa convivência militares.
Desse modo, diante de um crime militar, é firme o entendimento sobre a
prevalência da legislação penal militar, sendo que o princípio da especialidade impede a
incidência da legislação comum.
Baseando-se no princípio da especialidade, a norma especial exclui a aplicação
da norma geral (lex specialis derrogat legi generali).
Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação comum, ou mesmo os
tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Todavia, tal premissa não se faz presente no caso concreto.
Assim, o pedido para a condenação do apelado nas sanções do art. 2º-A, c/c o
art. 20-B, todos da Lei nº 7.716/1989, com a redação dada pela Lei n.º 14.532/2023, não
poderia prosperar, pois, em razão da especialidade, aplicável o § 2º do art. 216 do CPM.
Contudo, devemos nos atentar para mais um ponto importantíssimo: a lei
vigente ao tempo do fato.
Observa-se dos autos que os fatos ocorreram em 28/9/2023, sendo que a Lei n.º
14.532 (pena mais gravosa) e a Lei n.º 14.688, são respectivamente, de 11/1/2023 e
20/9/2023 (vigor após 60 dias da publicação).
Assim, ao tempo do crime, a Lei n.º 14.688, que inseriu o § 2º do art. 216 do
CPM, não tinha entrado em vigência, o que poderia nos levar à conclusão de que seria
aplicável a Lei n.º 14.532, que é mais gravosa.
A Constituição Federal tem como princípio fundamental a irretroatividade da lei
penal, consubstanciado no art. 5º, XL:
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
Isso quer dizer que, de maneira geral, uma nova lei penal não pode ser usada
para casos de crimes cometidos antes de sua vigência.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228bd...
9/11

A única exceção a essa regra é quando a nova lei é mais favorável ao réu do que
a anterior. Nesse caso, ela pode ser aplicada retroativamente, mesmo que o crime tenha
ocorrido antes de a nova lei entrar em vigor.
É justamente o caso dos autos, pois o § 2º do art. 216 do CPM, com a redação
dada pela Lei n.º 14.688/2023, é mais benéfico ao agente, sendo plenamente possível abarcar
o fato ocorrido antes de sua entrada em vigor.
Considerando toda essa perspectiva, resta evidente que a aplicação da Lei n.º
7.716/1989, com a redação dada pela Lei n.º 14.532/2023, não é aplicável ao presente caso.
Logo, considerando o contexto em que as normas foram constituídas e sua
finalidade, atendendo ao princípio da especialidade e observando a retroatividade da lei penal
mais benéfica, a conduta deve ser apreciada à luz do Código Penal Militar.
A tipificação contida no art. 216, § 2º, do CPM, tem por objetivo tutelar a honra
subjetiva, isto é, o sentimento que cada pessoa tem de si acerca dos atributos próprios
relativos às generalidades que definem a raça, a cor, a etnia, a religião, a origem, a orientação
sexual ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência.
Toda conduta atentatório aos direitos e às garantias fundamentais, normas
constitucionais que garantem a dignidade da pessoa humana, deve ser rigorosamente
combatida. Assim, é inaceitável qualquer atitude de preconceito de raça ou de cor, seja no
ambiente castrense ou fora dele.
A conduta não viola apenas a dignidade da pessoa, mas também atenta contra o
decoro, uma vez que cuida de ofensa proferida por militar contra outro militar, que atinge os
valores, a integridade de caráter, a honestidade, a lealdade, o profissionalismo, o senso de
justiça e a honradez do ambiente castrense, bem como a disciplina militar.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência do
elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 216, § 2º, do CPM. De rigor, portanto, o
apelado deve ser condenado.
4. Dosimetria
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, mormente o fato de se tratar de réu primário e sem antecedentes
criminais, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão, a qual torno
definitiva, diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP comum, e confiro ao apelado o direito de recorrer em liberdade.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, na forma do art.
84 do CPM, com a redação anterior à alteração promovida pela Lei n.º 14.688/2023, c/c o art.
606 do CPPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a",
designando o juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM para a realização da audiência admonitória, nos
termos do art. 611 do CPM.
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
10/11

5. Prequestionamento
Reitero, como já apontado em sede de preliminar, que não foram verificadas no
presente caso quaisquer violações constitucionais, tendo como base os arts. 3º, inciso IV, 4º,
inciso VIII, e 5º, incisos XLI e XLII, da CF, e na violação ao princípio constitucional que
veda a proteção deficiente.
Ademais, vale dizer que o órgão ministerial pretende, com eventual recurso
extraordinário, discutir a mesma matéria já questionada na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.º 7.547, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
Ademais, ressalto que quem decide se o recurso extraordinário pode ou não ser
enviado ao STF é o Presidente do STM, conforme determina o art. 574, parágrafo único, do
CPPM, ou seja, a competência para a realização do juízo de admissibilidade é da Presidência
deste Tribunal. Logo, o presente pronunciamento não substitui essa análise e nem a vincula,
motivo pelo qual não devem ser analisados, agora, em sede de apelação, os requisitos para
admissão de eventual recurso extraordinário.
6. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a sentença
absolutória, condenar o Primeiro-Sargento do Exército ​Augusto César Faustino Galdino​,
como incurso no art. 216, § 2º, do Código Penal Militar, à pena de 1 ano de reclusão, com o
regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372055v43 e do código CRC 4b8c49e9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/06/2025, às 13:59:28
7000004-83.2024.7.03.0103
40001372055 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/06/2025, 17:08
:: 40001372055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb5f6b4320f228b...
11/11